Tribunal: TJES
Processo: 0030909-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030909-61.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 180, DO CP E 244-B, DO ECRIAD) – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVAS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – INAPLICÁVEL – REINCIDÊNCIA DELITIVA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O conhecimento da proveniência ilícita do veículo, por sua vez, restou comprovada pela restrição de furto/roubo e pela alteração da placa do bem, realizada com intuito de “escondê-lo”. Não é possível admitir o desconhecimento da origem ilícita do carro que dirigia, uma vez que o apelante não apresentou documento que comprovasse ter adquirido o veículo por meio lícito. Sequer apresentou documento do automóvel ou recibo de pagamento.

2. Comprovada a prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), já que o acusado, no momento que foi abordado na direção do veículo roubado, estava na companhia do adolescente.

3. Ao dirigir um veículo roubado e com placa adulterada, em companhia de um menor de idade, praticou, mediante uma só ação, os crimes de receptação e corrupção de menor, violando bens jurídicos distintos, circunstâncias que estão em consonância com o concurso formal. Ademais, não restou demonstrado, pelas provas coligidas nos autos, o desígnio autônomo em relação ao delito de corrupção de menores, de modo que deve ser aplicado o concurso formal.

4. A detração é de competência do juízo da execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento, quando for possível ficar regime inicial de cumprimento de pena mais brando, o que não se admite na hipótese, já que o regime inicial semiaberto foi fixado levando em consideração a reincidência delitiva do apelante e não a pena aplicada.

5. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0030909-61.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS REGINALDO CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao pedido de absolvição do apelante em relação ao delito de receptação sob o argumento de que não agiu com dolo, uma vez que desconhecia a ilicitude do veículo aprendido em seu poder, não merece ser acolhido.

Narra a denúncia, que no dia 10 de outubro de 2017, o veículo Eco Sport, placas ODN 6086, foi subtraído quando era conduzido por Júlia Gava e que, três dias depois, ou seja, em 13 de outubro de 2017, o apelante, sabendo da origem ilícita do veículo, conduzia o automóvel roubado pela Avenida Maruípe, no Município de Vitória, ostentando a placa falsa OYE 5415 e tendo em sua companhia o menor João Vitor Almeida da Silva, à época dos fatos com 17 anos de idade.

Restou apurado, ainda, que o acusado e o adolescente, no dia em que foram abordados e detidos, haviam saído juntos no veículo Ford/EcoSport roubado e de comum acordo estavam furtando placas de veículos para serem usadas como “clone”, tendo, inclusive, nesta ocasião subtraído a placa OYE 5415, que utilizavam no veículo, para não levantar suspeitas sobre a sua origem ilícita.

A peça de ingresso também relata que encontraram com o adolescente uma chave de fenda e um alicate, tendo confessado que estava furtando placas de veículos para serem usadas como “clone” antes de serem detidos.

Já o apelante relatou aos policiais militares que usava o Ford EcoSport para fazer movimentação do tráfico de drogas no bairro Santa Marta e Andorinhas.

Ao verificarem o número do chassi do veículo que estava na posse do denunciado e do seu comparsa adolescente, os Policiais Militares constataram que sua verdadeira placa era a de nº ODN 6086 e que a placa que ele ostentava OYE5415 havia sido furtada de seu verdadeiro veículo na manhã daquele mesmo dia quando este se encontrava estacionado no supermercado Walmart.

A
materialidade
dos crimes de receptação e de corrupção de menor, encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Autos de Apreensão de Restituição e da prova oral produzida nos autos.

Já a
autoria
dos delitos resta comprovada pela prova oral produzida no curso da persecução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão do acusado e do adolescente.

Destaco que os agentes afirmaram, na fase inquisitiva e judicial que estavam em patrulhamento e avistaram o veículo suspeito, já que tiveram a informação de que um automóvel com as características do visualizado havia sido roubado e estava com a placa clonada, razão pela qual pararam o veículo e, após analisar o chassi, constataram se tratar do carro subtraído.

O conhecimento da proveniência ilícita do veículo, por sua vez, restou comprovada pela restrição de furto/roubo e pela alteração da placa do bem, realizada com intuito de “escondê-lo”.

Destaco, ainda, o fato de o apelante não ter apresentado documento que comprove ter adquirido o veículo por meio lícito. Sequer apresentou documento do automóvel ou recibo de pagamento, de modo que não é possível admitir o desconhecimento da origem ilícita do carro que dirigia.

Também resta comprovada a prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), já que o acusado, no momento que foi abordado na direção do veículo roubado, estava na companhia do adolescente.

Desse modo,
mantenho
a condenação pela prática de ambos os crimes.

Em relação ao pleito de reconhecimento do concurso formal (art. 70, do CP), razão assiste ao réu.

No caso ora em análise, o apelante, ao dirigir um veículo roubado e com placa adulterada, em companhia de um menor de idade, praticou, mediante uma só ação, os crimes de receptação e corrupção de menor, violando bens jurídicos distintos, circunstâncias que estão em consonância com o concurso formal.

Ademais, não restou demonstrado, pelas provas coligidas nos autos, o desígnio autônomo em relação ao delito de corrupção de menores. Ao contrário, verifico que ficou caracterizada, tão somente, a participação do menor na conduta principal, afastando a regra do concurso material, devendo ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70,
caput
, do CP).

Assim, considerando que para ambos os delitos foi, corretamente, fixada a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, aumento a sanção em 1/3 (um terço), uma vez que o apelante envolveu o adolescente no delito de receptação e na subtração de placas de veículos para utilização no automóvel subtraído.

Desse modo, arbitro a reprimenda definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o regime semiaberto, em confirmada com a Súmula 269, do c. STJ.

No que se refere ao pedido de detração, saliento que essa é de competência do juízo da execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento, quando for possível fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando, o que não se admite na hipótese.

Digo isso, porque o regime inicial semiaberto foi fixado levando em consideração a reincidência delitiva do apelante e não a pena aplicada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer o concurso formal e arbitrar a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.